Tribunal: TJES
Processo: 0007459-50.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007459-50.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0007459-50.2021.8.08.0024

REMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA
4
a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

PARTES:
MÁRCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA E INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença de fls. 88/90 que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por

MÁRCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

em face de ato coator supostamente promovido pelo
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF
,
homologou o reconhecimento da procedência do pedido pelo impetrante e concedeu-lhe a segurança,
“para determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada ao impetrante, originada pelo auto de infração nº 0011254 – Série B, bem como para anular a deliberação nº 034/2021, dando-se prosseguimento ao processo administrativo para o regular recebimento e julgamento do recurso interposto tempestivamente pelo impetrante”.

Intimados do teor da sentença remetida, e sem que houvesse qualquer recurso voluntário pelas partes, os autos foram encaminhados a este Egrégio Sodalício, por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Pois bem.

Rememorando sucintamente os fatos, o presente
mandamus
foi impetrado por
MÁRCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
,
o qual relatou, em sua peça vestibular, que
“no ano de 2017 foi autuado para recolher ao Estado o montante de R$ 9.559,50 (nove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) a título de multa pela suposta infração do art. 25 do Decreto nº 4495/1999”.
Seguiu narrando que, em 19.06.2017, foi expedido o Termo de Notificação nº 150/17 para que fosse cientificado acerca do auto de infração, para quitar o valor exigido ou apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias.

O impetrante afirmou que foi notificado da referida autuação em 03.07.2017 e que, em 27.07.2017 interpôs recurso administrativo. Não obstante, o referido recuro não foi recebido, sob o argumento de que o expediente seria intempestivo, pois
“o prazo de oferecimento de impugnação se encerraria no dia 04/07/2017”.

Em sua petição inicial, o impetrante buscou demonstrar que a notificação lhe foi entregue em 03.07.2017 e não em 03.06.2017, como indicado nos documentos de fls. 09/10, de modo que seu recurso interposto em 27.07.2017 estaria dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação.

Devidamente notificada para prestar informações, a autoridade coatora apresentou petição às fls. 79/81 reconhecendo que
“corrigiu o apontado vício pelo impetrante e informa que será realizado novo julgamento administrativo, levando-se em consideração o recurso apresentado”.

Assim, sobreveio a referida sentença, homologando o reconhecimento jurídico do pedido e concedendo a segurança pleiteada.

E, de fato, não verifico motivos para alterar a sentença em análise, pois os documentos apresentados pelo impetrante são claros ao indicar a tempestividade da interposição de seu recurso administrativo e, ainda, houve reconhecimento jurídico do pedido, por parte da autoridade coatora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Não há motivos para alterar a sentença em análise, pois os documentos apresentados pelo impetrante são claros ao indicar a tempestividade da interposição de seu recurso administrativo e, ainda, houve reconhecimento jurídico do pedido, por parte da autoridade coatora.

2.
Sentença confirmada em remessa necessária.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.